Tribunal: CARF
Processo: 18471.004049/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.004049/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.483 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
POSTO DE GASOLINA KOHARA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2007
CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA EMPRESA. TERCEIROS.
A empresa deve recolher as contribuições previdenciárias e sociais para custeio
da seguridade social e das outras entidades e fundos a seu cargo, incidentes
sobre a remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais, das
contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a outras
entidades e fundos.
SEGURADO EMPREGADO. CARACTERIZAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO.
SIMULAÇÃO.
Constatado pela fiscalização que os serviços terceirizados da empresa ocorrem
de forma simulada, correto o enquadramento dos trabalhadores como
segurados empregados da empresa contratante, a fim de se cobrar os tributos
devidos.
DESCONSIDERAÇÃO
DE
NEGÓCIO
JURÍDICO.
REFLEXO
NA
TRIBUTAÇÃO.
No tocante à relação previdenciária, na existência de negócios acobertando o
verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária, os fatos devem prevalecer
sobre a aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a
empresa autuada, na condição de efetiva beneficiária do trabalho dos segurados
que lhe prestaram serviços por meio de empresas interpostas, obrigada ao
recolhimento das contribuições devidas.
APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
Inexistindo prova nos autos de pagamento do tributo, acompanhada da
documentação contábil e fiscal pertinente, deve ser desacolhido o pedido de
apropriação de pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.004049/2008-16
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.483 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004049/2008-16

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento Conselheiros Mario Hermes Soares Campos,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam Rocha de
Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado), Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
18471.004049/2008-16, em face do acórdão no 12-51.298, julgado pela 11a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJ1), em sessão realizada
em 11 de dezembro de 2012, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Do lançamento
Trata-se de crédito tributário lançado pela Fiscalização contra o interessado acima
identificado correspondente à parte dos terceiros (Salário Educação, INCRA, SESC,
SENAC, SEBRAE). O crédito apurado, consolidado em 26/12/2008, com ciência pelo
interessado em 29/12/2008, através de AR, consubstanciou-se no valor originário de
R$34.682,85, que acrescido de multa e juros totalizou a quantia de R$ 60.509,35, e é
relativo ao período de 07/2003 a 09/2007. (DEBCAD: 37.199.2320).
2. De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 29/ 51, tem-se que:
2.1. Em relação aos serviços prestados por cooperados ao Posto Koara, diversos
trabalhadores, associados à cooperativa de trabalho COOPETRAUX, CNPJ
02.825.910.000139, prestaram serviços ao Posto de Gasolina Kohara Ltda, no período
07/2003 a 09/2007, atuando em atividades essenciais do Posto. A autoridade autuante
ressalta que os requisitos necessários à caracterização da relação de emprego, na sua
essência, eram manifestados pelo Posto de Gasolina Kohara que controlava os serviços
dos empregados cooperados, e que na relação cooperado e cooperativa não houve
satisfação dos requisitos necessários à configuração do contrato de trabalho
subordinado, sob a égide da CLT.
2.2. Informa ainda, em relação à intermediação da mão de obra, que os serviços eram
prestados de forma pessoal pelos cooperados, tudo a caracterizar uma intermediação
irregular. Por serem as atividades prestadas pelos empregados cooperados essenciais aos
fins do Posto Kohara, a não eventualidade do trabalho desenvolvido estava presente. A
cooperativa assume condição de mera intermediadora de mão de obra de cooperados,
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.483 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004049/2008-16

desvirtuando os objetivos das Leis 5.784/71 e 8.949/94. Trata a contração de
funcionários pelo Posto Kohara Ltda, através da Coopetraux, de intermediação irregular
de mão-de-obra, repelida pela Súmula 331 do TST. A fiscalização conclui que houve a
intermediação irregular de mão-de-obra, sendo os cooperados que prestaram serviços
através da COOPETRAUX considerados segurados empregados do Posto de Gasolina
Kohara.
2.3. Em relação ao procedimento de diligência realizado na junto à Coopetraux, foram
verificados documentos e observou-se que a folha de pagamento de cooperados não é
elaborada individualmente por tomador. As folhas são consolidadas no CNPJ da
cooperativa, somente. O mesmo ocorrendo com as informações prestadas em GFIP.
Logo, para identificação dos cooperados que laboraram no Posto Kohara indispensável
se fez a análise destes documentos em conjunto com os Demonstrativos de Produção
(feitos por tomador) e Notas Fiscais de Serviço, todos anexados ao presente. Observou-
se que as pessoas que chegam à cooperativa estão em clara situação de submissão em
relação às pessoas que trabalham no local, administrando a Cooperativa.
2.4. A despeito das contribuições sociais lançadas, são objeto desta exigência fiscal as
contribuições sociais incidentes sobre as remunerações auferidas pelos segurados
empregados, devidas a outras entidades e fundos, arrecadadas e fiscalizadas pela SRFB,
na forma do artigo 94, da Lei 8.212/91.
2.5. Em relação ao fato gerador, as contribuições sociais lançadas tem como fato
gerador o salário de contribuição mensalmente auferido, de forma não cumulativa,
observado o disposto no artigo 28, inciso I, da Lei 8.212.1991, pelo segurado
empregado.
Foram considerados os requisitos caracterizadores do vínculo empregatício, constantes
dos arts. 2° e 3o da CLT, na relação estabelecida entre o Posto Kohara (tomador de
serviço) e os trabalhadores cooperados.
2.6. O Relatório Fiscal informa ainda, que os valores que serviram de base de cálculo ao
lançamento foram obtidos a partir das informações constantes das GFIP’s da
COOPETRAUX , colhidas no sistema CNISA e GFIP WEB, bem como das Folhas de
Pagamento, apresentadas a esta Fiscalização durante diligência na cooperativa.
2.6.1. Foram apresentados pelo Posto de Gasolina e pela Coopetraux Demonstrativos
mensais dos valores cobrados pela cooperativa em relação a cada funcionário
(cooperado). No entanto, o valor consolidado nestes demonstrativos não corresponde
aos ganhos auferidos pelos trabalhadores, mas sim ao valor cobrado pela cooperativa
relativamente a cada trabalhador.
2.6.2. Foi elaborado demonstrativo, por competência, do salário de contribuição
auferido por cada um dos segurados contratados com a intermediação da cooperativa,
durante o período de trabalho prestado ao Posto de Gasolina Kohara. O mesmo
demonstrativo informa a contribuição social de cada empregado, calculada após
aplicada a alíquota corresponde a sua faixa salarial. Ressalte-se que o mesmo
Demonstrativo consolida mensalmente as bases de cálculo das contribuições sociais
lançadas.
2.7. Foi aplicada a alíquota de 5,8%, tendo em vista o código FPAS 515.
2.8. Foi formalizada Representação Fiscal ao Ministério Público e à Delegacia Regional
do Trabalho – DRT, no Rio de Janeiro.
3. Às fls. 52/79 consta planilha com a consolidação mensal da remuneração auferida por
empregado e cálculo da contribuição devida.
4. Às fls. 80/99 consta documentação referente ao presente lançamento.
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.483 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004049/2008-16

Da impugnação
5. O interessado contesta o lançamento, aduzindo as seguintes razões, expostas a seguir,
em síntese.
5.1. A tempestividade.
5.2. Da legalidade da contratação dos cooperados.
5.2.1. O negócio jurídico firmado entre o impugnante e a cooperativa Coopetraux é
válido e eficaz e o impugnante, ao firmar o contrato com a Coopetraux (doc. 2),
observou que a mesma estava devidamente regularizada, à luz da Lei n° 5.764/71, que
instituiu o regime jurídico das sociedades cooperativas.
5.2.2. Ao contrário do alegado no auto de infração, os funcionários cooperados seguiam
à risca o objetivo social previsto no estatuto da cooperativa, a qual é constituída por
trabalhadores auxiliares em exploração, transporte, distribuição e comercialização de
petróleo e derivados.
5.2.3. A forma de ingresso (por adesão voluntária) e desligamento dos cooperados, a
modalidade da prestação dos serviços e o preço dos serviços prestados são objeto de
deliberação dos cooperados, de modo justo e em conformidade com o art. 4o da Lei n°
5.764/71.
5.2.4. A simples contratação de cooperativa como prestadora de serviços não constitui
fraude. Conclui pela inexistência de qualquer vício que maculasse a contratação através
de cooperativa de trabalho 5.3. Da inexistência de vínculo de emprego 5.3.1.Os
cooperados jamais foram empregados do impugnante. Suas relações com o impugnante
decorriam única e exclusivamente do fato de serem os cooperados sócios da
Coopetraux.
5.3.2. Não havia ingerência do impugnante no trabalho dos cooperados. Os requisitos
necessários à caracterização do vínculo empregatício não estão demonstrados no caso
em tela. As atividades são de caráter eventual, existe a mediação da cooperativa para
transmitir os trabalhos a seus cooperados. Ausentes a pessoalidade e a onerosidade.
5.3.3. O impugnante jamais pagou qualquer valor aos cooperados, sendo seu vínculo
estritamente decorrente do contrato firmado com a cooperativa, conforme se depreende
das notas fiscais emitidas pela própria cooperativa em nome do impugnante (doc. 4).
5.3.4. Cita julgados e conclui que uma vez constatado que o trabalho prestado por meio
de cooperativa não constitui vínculo de emprego, não há que se falar em cobrança de
direitos trabalhistas do impugnante, nem de contribuição para o INSS a cargo do
empregador.
5.3.5. Não deve ser aplicado o enunciado da Súmula 331 do TST.
5.4. Da contribuição Social paga pelo impugnante
5.4.1. Foram pagos ao INSS os 15% devidos pelas cooperativas, de acordo com art. 22,
inciso IV da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei 9.876/99, conforme se depreende
das notas fiscais de serviço (doc. 4), do demonstrativo de apuração do INSS (doc. 5),
das guias comprobatórias de recolhimento (doc. 6) e da planilha demonstrativa em
anexo (doc. 7).
5.4.2. A contribuição destinada à Seguridade Social de empregados e trabalhadores
avulsos prestadores de serviços, é de 20% sobre o total das remunerações pagas, nos
termos do art. 22, inciso I da Lei 8.212/91.
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.483 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004049/2008-16

5.4.3. Por outro lado, a própria cooperativa Coopetraux, ao repassar a remuneração aos
operados, retém 11% deste valor que é repassado ao INSS, nos termos da exigência da
Lei 10.666/2003.
5.4.4. As guias da Previdência Social (GPS) em anexo (doc. 8) comprovam que a
cooperativa contratada pelo impugnante recolheu ao INSS o devido nos termos da lei.
5.4.5. Sendo assim, o INSS recebeu não só os 15% retidos pelo impugnante, como
também recebeu os 11 % pagos pela própria cooperativa. Logo, o INSS arrecadou o
total de 26% sobre as remunerações pagas pelos serviços prestados. Muito mais do que
está cobrando do impugnante (20% das remunerações pagas aos empregados
cooperados).
5.4.6. Mais um motivo para que seja julgado improcedente o presente auto de infração,
ao passo que esta cobrança acarreta em flagrante enriquecimento ilícito do INSS.
5.5. Conclusão
5.5.1. Requer a improcedência do auto de infração ou que seja descontado o valor já
pago pelo impugnante e ainda a produção de todas as provas em direito admitidas,
notadamente documental suplementar e pericial.
6. São anexados documentos às fls. 113/426.
Da Diligência
7. Foi solicitado que a fiscalização verificasse os valores recolhidos em GPS a título de
retenção de 15% sobre as Notas Fiscais de Serviço, consideradas no presente processo e
procedesse à respectiva apropriação.
Da Informação Fiscal
8. Em atendimento à solicitação de Diligência, a autoridade lançadora procede à
apropriação dos valores recolhidos pela empresa à cooperativa, conforme
Demonstrativo Mensal de Apropriação de Créditos advindos da contribuição social
incidente sobre o valor bruto consignado nas notas fiscais de serviços prestados pela
cooperativa Coopetraux. Ressalta que na apuração do crédito foram considerados os
recolhimentos efetuados e informados em GFIP.
9. Esclarece que a apropriação dos créditos decorrentes do pagamento de contribuição
social incidente sobre as notas fiscais de serviços emitidas pela COOPETRAUX
obedeceu a seguinte ordem: 1o) Auto de Infração de Segurados; 2o) Auto de Infração de
Contribuições Patronais (Empresa e SAT); e 3o) Auto de Infração de Contribuições
destinadas a Outras Entidades ou Fundos. O Demonstrativo Mensal de Apropriação de
Créditos, demonstra minuciosamente o crédito apropriado aos Autos de Infração
DEBCAD 37.199.2311, 37.199.2303 e 37.199.2320, que tratam de contribuições sociais
de empregado, empresa e Terceiros, respectivamente.
10. Conclui que o lançamento deve ser retificado conforme planilha de cálculo
apresentada.
11. Em anexo, consta Demonstrativo da Apropriação de Créditos acompanhado do
Relatório extraído do sistema Águia/CCORGFIP.
Do aditamento à impugnação após o resultado de Diligência
12. O impugnante foi devidamente cientificado do resultado da Diligência, tomando
ciência da Informação fiscal, da qual apresentou sua irresignação.
13. Apresenta as mesmas razões apresentadas na impugnação.
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.483 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004049/2008-16

14. É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 564/580
dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2007
CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA EMPRESA. TERCEIROS.
A empresa deve recolher as contribuições previdenciárias e sociais para custeio da
seguridade social e das outras entidades e fundos a seu cargo, incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais, das contribuições incidentes a
título de substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
SEGURADO
EMPREGADO.
CARACTERIZAÇÃO.
TERCEIRIZAÇÃO.
SIMULAÇÃO.
Constatado pela fiscalização que os serviços terceirizados da empresa ocorrem de forma
simulada, correto o enquadramento dos trabalhadores como segurados empregados da
empresa contratante, a fim de se cobrar os tributos devidos.
DESCONSIDERAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. REFLEXO NA TRIBUTAÇÃO.
No tocante à relação previdenciária, na existência de negócios acobertando o verdadeiro
sujeito passivo da obrigação tributária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência que,
formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a empresa autuada, na condição
de efetiva beneficiária do trabalho dos segurados que lhe prestaram serviços por meio
de empresas interpostas, obrigada ao recolhimento das contribuições devidas.
RECOLHIMENTOS
REALIZADOS.
APROPRIAÇÃO
DE
PAGAMENTO,
RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Comprovado pelo sujeito passivo o recolhimento de valores apurados anteriormente ao
início do procedimento fiscal, cabível a apropriação dos pagamentos ao lançamento
tributário.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“CONCLUSÃO
27. Diante do exposto, voto pelo PROVIMENTO EM PARTE DA IMPUGNAÇÃO e
por MANTER EM PARTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO no valor de R$58.448,83,
conforme DADR em anexo.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 585/596,
reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida.
É o relatório.
Voto
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.483 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004049/2008-16

Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Desconsideração do negócio jurídico. Efeitos.
A auditoria fiscal analisando a documentação apresentada pelo contribuinte,
constatou a necessidade de caracterização de vínculo previdenciário, na condição de segurado
empregado dos trabalhadores até então registrados na cooperativa Coopetraux, com vistas à
cobrança da contribuição patronal para custeio da seguridade social e das outras entidades e
fundos. Assim, embora o contrato entre a Coopertraux e os trabalhadores do Posto Koara seja
válido e eficaz, não é capaz de elidir a cobrança de tributos.
Ressalte-se que os requisitos necessários à caracterização do segurado empregado
para fins de se apurar a contribuição social devida foram devidamente constatados e
demonstrados pela autoridade lançadora, eis que a pessoalidade, a não eventualidade, a
subordinação e a contraprestação salarial eram manifestados pelo Posto de Gasolina Koara, que
controlova os serviços dos trabalhadores ditos cooperados.
A essência do ato jurídico é o fato e não a forma, no caso, convence a fiscalização
que o efetivo empregador diverge da formalidade aparente.
Salienta-se também que dentro de suas prerrogativas legais, decorrentes dos
artigos 142 e 149 do CTN e do art. 33 e § 1.o da Lei n.o 8.212/91, a Auditoria-Fiscal tem o poder-
dever de fiscalizar e identificar, conforme a situação fática apresentada, a realidade dos fatos
geradores ocorridos, isto é, a verdade material, em detrimento dos aspectos meramente formais
dos negócios jurídicos apresentados pelo contribuinte. Não se pode conceber que a situação de
regularidade cadastral, contábil e contratual entre os envolvidos implique a “homologação tácita”
de tal contexto, por parte do Fisco, impossibilitando posteriores verificações quanto à real
natureza das operações e fatos pertinentes. Admitir-se isso significaria inviabilizar por completo
as atividades fiscalizatórias da RFB.
O que interessa no presente lançamento serão as circunstâncias trazidas pela
fiscalização, no tocante ao inter-relacionamento das partes envolvidas, às respectivas
constituições societárias, o modus operandi e a maneira como se apresentavam perante o fisco.
Assim, o acusatório fiscal teve como suporte para o lançamento, o convencimento
de que o propósito da empresa autuada era de criar uma situação jurídica com vistas a dissimular
os fatos geradores das contribuições previdenciárias. Verifica-se pelas informações extraídaa dos
autos, que o convencimento foi formado levando-se em conta dados e fatos detectados pelo
auditor fiscal no decorrer do procedimento, que para isto, utilizou recursos vistos e colhidos
junto às empresas.
Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão da DRJ, que bem analisou as
particularidades do caso concreto, adotando-os como razões de decidir:
16.2. Foi observado pela fiscalização, que os trabalhadores foram contratados em
desrespeito aos princípios básicos da contratação através de cooperativas.
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.483 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004049/2008-16

16.3. Conforme Informado no Relatório Fiscal, os trabalhadores foram indicados para
trabalharem em horário específico, cargo específico e na tomadora dos serviços,
recebendo ordens desta quanto à execução do serviço. Verificou-se que esses
trabalhadores, não possuíam qualquer autonomia, não podiam exercer autogestão da
cooperativa, vez que, por um lado, dela estavam afastados, e de outro, não dirigiam a
tarefa que executavam, mas seguiam orientações externas de seu real empregador, como
os demais funcionários registrados. Por isso, verificou-se a presença dos requisitos de
subordinação e da pessoalidade do serviço.
16.4. Também se verificou que o serviço executado era não-eventual, servindo
principalmente ao atendimento nas bombas de gasolina (frentistas) e nas lojas de
conveniência (atendentes).
16.5. A onerosidade (contraprestação salarial) também foi constatada na relação
estabelecida com o Posto Kohara, pois os salários eram apenas repassados aos
empregados cooperados, após a cooperativa receber do contribuinte as respectivas
verbas. Quem pagava efetivamente os salários pelos serviços prestados era o Posto e
não a Coopetraux, mera intermediadora.
16.6. Sendo assim, constatou-se que os trabalhadores prestaram serviços atuando em
atividades essenciais do Posto.
16.7. Ressalte-se que os requisitos necessários à caracterização do segurado empregado
para fins de se apurar a contribuição social devida foram devidamente constatados e
demonstrados pela autoridade lançadora, eis que os mesmos (pessoalidade, não
eventualidade, subordinação e contraprestação salarial), na sua essência, eram
manifestados pelo Posto de Gasolina Koara, que controlova os serviços dos
trabalhadores ditos cooperados.
16.8. Destarte, a autoridade fiscalizadora ao verificar a situação fática capaz de
caracterizar o segurado empregado, tem competência para efetuar o lançamento, uma
vez que é atribuição inerente ao cargo verificar a ocorrência de fatos geradores das
contribuições previdenciárias, lançar os respectivos tributos e qualificar pessoa física
como segurado obrigatório da Previdência Social, independentemente da forma jurídica
que foi adotada no espectro trabalhista, a qual pode mascarar tal condição, nos termos
do art. 33, caput da Lei no 8.212/91 c/c art. 229, § 2o do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
16.9. Uma vez verificada a ocorrência dos fatos geradores, tem o auditor fiscal o dever
indeclinável de efetuar o lançamento, sob pena de responsabilidade funcional, nos
termos do art. 142, § único do CTN.
Dessa forma, como bem apreciado pela DRJ de origem, o Relatório Fiscal
informa “que apesar da aparente regularidade formal da Coopetraux, o sistema
(cooperativismo) foi desvirtuado por completo, pois os empregados cooperados trabalham em
atividades essenciais do Posto, se inserindo dentro da hierarquia local, recebendo ordens e
cumprindo jornada, o que, por si só já seria suficiente para desnaturar sua condição de
cooperado. Por serem as atividades prestadas pelos empregados cooperados essenciais aos fins
do Posto Kohara, a não eventualidade do trabalho desenvolvido foi considerada presente, assim
como foi considerado que os serviços executados eram prestados de forma pessoal pelos
cooperados, tudo a caracterizar uma intermediação irregular.”.
Assim, não merece acolhida a alegação da recorrente de que não houve por parte
da fiscalização demonstração, nem tampouco fundamentação das supostas ilicitudes cometidas
pela contribuinte que amparam o presente lançamento, pois o fato gerador decorre da
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.483 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004049/2008-16

identificação da realidade e dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos, e não de vontades
formalmente declaradas pelas partes contratantes ou pelos contribuintes.
Nesse sentido, a Lei Complementar no 104, de 2001, introduziu um parágrafo
único no artigo 116 do Código Tributário Nacional (CTN), o qual permite que a fiscalização
poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a
ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária. vejamos:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
(...)
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
Por essas razões, constatou-se pela auditoria uma simulação por parte do Posto
Kohara, na contratação de trabalhadores através de pessoa jurídica interposta, ou seja, a
Coopertraux.
Desse modo, uma vez demonstrada o vínculo empregatício, correto está o
lançamento das contribuições sociais devidas a outras entidades e fundos decorrentes da relação
de emprego.
Ocorre que cabia à contribuinte recolher as contribuições previdenciárias e sociais
para custeio da seguridade social e das outras entidades e fundos a seu cargo, incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais.
Salienta-se que compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil compete
planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais, das contribuições incidentes
a título de substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
Assim, conforme exposto, não possui razão a recorrente, pois o lançamento
encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado nos termos da legislação e
normativas que disciplinam o assunto.
Dos valores recolhidos.
A DRJ de origem bem apreciou a questão, razão pela qual transcrevo o voto e
adoto como razões de decidir:
18.1. O impugnante contesta a presente cobrança alegando que com este lançamento
estaria sendo cobrado a mais do que o efetivamente devido.
18.2. Os autos retornaram à autoridade lançadora, à qual conclui pela retificação do
crédito tributário apurado, nos termos da Informação Fiscal presente nos autos.
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.483 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004049/2008-16

18.3. Pois bem, improcedem as alegações do impugnante de que o fisco federal já tenha
arrecadado das empresas em questão (Posto Kohara e Coopetraux) um percentual a
maior do que estaria cobrando do impugnante.
18.4. Ocorre que o presente lançamento foi realizado tendo em vista a caracterização de
segurado empregado no Posto Kohara e descaracterização da relação de trabalho
existente entre o Posto e a Coopetraux, como anteriormente explanado. Sendo assim,
cabível a aplicação da legislação vigente à situação fática verificada, cobrando-se os
tributos a serem pagos na forma devida.
18.5. Por este motivo, estão sendo cobradas as contribuições devidas aos terceiros, à
alíquota de 5,8%, de acordo com o FPAS 515. A legislação relativa à cada entidade
conveniada e as alíquotas aplicadas estão descritas no relatório FLD – Fundamentos
Legais do Débito, às fls. 24/26 dos autos.
18.6. Entretanto, como a empresa já havia pago valores a título de contribuição de 15%
de cooperativa e foi apurado que esta forma de recolhimento foi indevida, estes valores
estão sendo abatidos dos autos de infração desta ação fiscal, conforme relatado na
Informação Fiscal emitida após a Diligência, ou seja, na apuração do crédito foram
considerados os recolhimentos efetuados e informados em GFIP, seguindo
Demonstrativo da Apropriação de Créditos, acompanhado do Relatório extraído do
sistema Águia/CCORGFIP.
Diante disso, a DRJ se pronunciou “conforme consta da Informação Fiscal, à
qual me remeto, verificou-se cabível a exclusão de R$234,26 da competência ago/07 no presente
auto de infração, a qual está sendo realizada, conforme DADR em anexo.”.
As alegações do contribuinte que “essa conta não fecha”, não compete ao CARF,
pois este órgão não é responsável pela execução do julgado.
Entendo que os cálculos da contribuinte apresentados em recurso voluntário não
se mostram corretos, pois foram lavrados três autos de infração, sendo um quanto a parte
patronal, o segundo quanto a parte segurados e, o terceiro, quanto a contribuição a terceiros e
outras entidades.
Desconsiderou a recorrente no seu cálculo os valores que deveriam ter sido
recolhidos valores, além de contribuição parte empresa, também a título de GILRAT, parte
segurados e de terceiros e outras entidades.
Assim, quanto ao pedido de aproveitamento dos valores pagos pela cooperativa,
referente a parte segurados, este não merece acolhimento, pois trata o presente processo de
crédito tributário lançado pela Fiscalização correspondente à parte dos terceiros (Salário
Educação, INCRA, SESC, SENAC, SEBRAE). Logo, não tratando os autos de contribuição
previdenciária, tributo diverso do que o contribuinte pleiteia aproveitamento, inexiste viabilidade
jurídica que permita o deferimento do pedido.
Ademais, compreendo que as GPS’s da recorrente, desacompanhadas das
respectivas GFIP’s e folhas de pagamento, não fazem prova inequívoca de que os cooperados da
Coopetraux, os quais foram considerados nestes autos como empregados da recorrente, tiveram
retenção de contribuição previdenciária (parte segurados) por parte da cooperativa e que a
cooperativa tenha recolhido tais valores. Logo, entendo que não seja possível o abatimento ou
aproveitamento de tais valores.
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.483 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004049/2008-16

Portanto, inexistindo prova nos autos de pagamento do tributo (contribuições a
terceiros - Salário Educação, INCRA, SESC, SENAC, SEBRAE), a qual deveria ser
acompanhada da documentação fiscal pertinente (GFIPs) e contábil (folhas de pagamento), deve
ser desacolhido o pedido de apropriação de pagamento.
Cabia a contribuinte apresentar a prova de suas alegações, carecendo de razão a
recorrente. Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento recurso ora em análise. Ocorre quem no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital